Tribunal: STF
Processo: ARE 1567172
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. RECONHECIMENTO DE REINCIDÊNCIA FUNDADA EM CONDENAÇÃO ANTERIOR POR POSSE DE CRACK PARA CONSUMO PRÓPRIO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 506 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo Regimental interposto contra decisão pela qual neguei seguimento ao Recurso Extraordinário com Agravo aos fundamentos de que o Tribunal de origem ao manter a consideração da condenação anterior por posse para fins de valoração da reincidência, não contrariou o que decidido por esta CORTE no julgamento do Tema 506 da Repercussão Geral, uma vez que esse não alcançou nenhuma outra substância além da “cannabis sativa” e, no caso em análise, o recorrente portava, como afirmado pela defesa, a substância entorpecente “crack”. 



    II. Questão em discussão



    2. Inaplicabilidade dos óbices processuais invocados na decisão recorrida. 



    3. Reiteração dos argumentos expostos nas razões do Recurso.



    III. Razões de decidir



    4. O Tema 506 da Repercussão Geral declarou a inconstitucionalidade do art. 28 da Lei 11.343/2006 apenas quanto à posse da substância “maconha” para uso pessoal, afastando os efeitos penais dessa conduta.



    5. A decisão do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL não alcança outras substâncias entorpecentes, como o “crack”, de modo que o reconhecimento da reincidência com base em condenação anterior por posse dessa droga não contraria o precedente de repercussão geral.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Agravo regimental desprovido.



_________



Atos normativos citados: CF/1988, arts. 1º, III, e 5º, caput e X; Lei 11.343/2006, arts. 28 e 33; CP, art. 61, I; RISTF, art. 21, §1º.



Jurisprudência relevante citada: STF, RE 635.659/SP (Tema 506 da Repercussão Geral, Plenário).